Tribunal: TJDFT
Processo: 0718713-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0718713-10.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO HELIO TEIXEIRA GUIMARAES IMPETRANTE: GABRIELA NEHME BEMFICA DESPACHO Encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador